Tribunal: TJES
Processo: 0004325-50.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004325-50.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL ROGÉRIO RANGEL e outros (5)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004325-50.2019.8.08.0035

APELANTES: GABRIEL ROGÉRIO RANGEL, EDIPO GOMES GARCIA, IGOR ALEXANDRE DIAS PEREIRA, BRENDO DA VITÓRIA NASCIMENTO, MARCELO DE SOUZA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
. A
RTIGO
121, § 2º,
INCISO
S
I
E IV,
C/C ART
IGO

29
,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
.

RECURSO DO RÉU GABRIEL. S
ENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE AMPARAM O ÉDITO CONDENATÓRIO.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO
DA PENA-BASE.
CULPABILIDADE. PRÉVIO PLANEJAMENTO DO CRIME. MAIOR REPROVABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. APELO DEFENSIVO DOS RÉUS EDIPO, IGOR, BRENDO E MARCELO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FRAÇÃO APLICADA. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Recurso do réu Gabriel.
Hipótese em que, pelo que se extrai das provas judicializadas, há elementos circunstanciais que apontam o envolvimento do apelante na morte da vítima na condição de mandante.

1.
2.
Os jurados decidiram com base no sistema da íntima convicção, de modo que, em contato com os documentos que receberam e diante dos depoimentos colhidos em Plenário, formaram seu veredicto no sentido de condenar o apelante pelo crime ao qual foi imputado.

1.
3.
O prévio planejamento da ação, que, pelo que se extrai dos autos, iniciou-se meses antes do êxito do crime, é circunstância idônea para configurar maior reprovabilidade da conduta e, desse modo, justificar a exasperação da pena-base.

2
.
Recurso dos réus Edipo, Igor, Brendo e Marcelo
. Considerando a fundamentada existência de duas vetoriais desfavoráveis, e tendo em vista as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para o delito de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, não se revela desproporcional, diante do livre convencimento motivado do juiz, a exasperação da pena corpórea em três anos.

2.2
.
No que se refere à participação de menor importância, é proporcional a fração redutora aplicada à conduta dos réus Brendo e Marcelo, uma vez que sua participação no delito não foi insignificante, pois emprestaram as armas de fogo para os demais réus sabendo da intenção de ceifar a vida da vítima.

3
. Recurso
s

conhecido
s
e, no mérito, improvido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004325-50.2019.8.08.0035

APELANTES: GABRIEL ROGÉRIO RANGEL, EDIPO GOMES GARCIA, IGOR ALEXANDRE DIAS PEREIRA, BRENDO DA VITÓRIA NASCIMENTO, MARCELO DE SOUZA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
GABRIEL ROGÉRIO RANGEL, EDIPO GOMES GARCIA, IGOR ALEXANDRE DIAS PEREIRA, BRENDO DA VITÓRIA NASCIMENTO e MARCELO DE SOUZA ALVES

em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (ID nº 4215494, vol. 04, pp. 393/397), proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, às penas de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (GABRIEL, EDIPO, IGOR, DIEGO e BRENDO) e 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão (MARCELO), também a ser cumprida em regime inicial fechado.

Os apelantes
EDIPO,
IGOR,
BRENDO E MARCELO
apresentaram razões recursais (vol. 05, pp. 79/93) manifestando irresignação com a dosimetria da pena, pugnando que a pena-base seja fixada próxima ao mínimo legal, além de requererem a redução em maior proporção das penas dos réus BRENDO e MARCELO, em razão de sua participação de menor importância.

A defesa técnica do réu
GABRIEL
apresentou razões recursais (vol. 05, pp. 101/123) arguindo que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos, não havendo provas de que o apelante estivesse envolvido nos fatos, razão pela qual entende que deve ser submetido a novo júri. Subsidiariamente, requer o reexame do cálculo dosimétrico para o fim de decote da circunstância “culpabilidade”, reduzindo-se a pena-base.

Emerge da denúncia que, no dia 04 de fevereiro de 2016, por volta das 20h30min, na Rua Umbuzeiro, no interior de uma casa abandonada, no Bairro Itapuã, em Vila Velha/ES, os réus
EDIPO
(vulgo Tiquinho) e
IGOR
(vulgo Baianinho ou Xande), em união de desígnios e com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo em Christian Lorran dos Santos (vulgo CL), causando-lhe lesões que acarretaram a sua morte.

Por sua vez,
DIEGO
concorreu para o delito na medida em que, sabendo do intuito de ceifar a vida da vítima, foi o responsável por passar informações acerca da localização desta e, além disso, foi ao local do crime para confirmar o óbito.

Ao seu turno,
BRENDO
e
MARCELO
também concorreram para o crime, pois emprestaram as armas de fogo a
EDIPO
e
IGOR
com a finalidade de serem utilizadas na prática do homicídio.

De acordo com a exordial acusatória, o delito foi motivado por divergências internas relacionadas ao tráfico de drogas, tendo a vítima sido expulsa da facção à qual pertencem os réus.

Nesse diapasão, o crime teria sido cometido mediante emboscada, pois, valendo-se das informações passadas por
DIEGO
,
EDIPO
e
IGOR
se esconderam no local em que sabiam que Christian passaria, aguardaram sua chegada e, ao vê-lo, atacaram-no.

Consta dos autos que
GABRIEL
(vulgo GABI ou PAPITO) é o líder da facção de traficantes à qual pertencem os demais réus e objetivava manter o controle do tráfico no Bairro Vasco da Gama. Desse modo, de acordo com a denúncia,
GABRIEL
concorreu para o delito, diretamente relacionado com o tráfico de drogas na região, considerando que, ao participarem do grupo criminoso, os demais acusados aceitaram praticar atos que, em benefício próprio e de seu líder, possibilitaram a continuidade e a expansão da atividade ilícita.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática de homicídio qualificado.

Em primeiro lugar, registro que, em que pese tenha determinado em despacho anterior a intimação pessoal dos réus para ciência da sentença, observo que o pronunciamento final foi proferido durante a Sessão Plenária do Júri. Desse modo, nos termos do artigo. 798, parágrafo 5º, inciso "b", do CPP, ficam a acusação e a defesa intimadas pessoalmente nesse momento (observadas as prerrogativas de intimação pessoal do Ministério Público e da Defensoria Pública). Desse modo,
a providência tomada de determinar nova intimação da sentença condenatória ao acusado já intimado em sessão não é capaz de afastar o referenciado dispositivo legal
(STJ, AgRg no HC 580209/PR. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 15/12/2020. DJe: 18/12/2020).
Agiu com acerto o juízo primevo, portanto, ao reconhecer a intempestividade do recurso do réu Diego Ferreira da Costa,
recurso este que não está sendo objeto de deliberação em razão do seu não conhecimento pelo órgão
a quo
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise
das teses lançadas.

1. DO RECURSO DO RÉU GABRIEL ROGÉRIO RANGEL

Rememorando, a defesa técnica do réu
GABRIEL
argumenta que não há provas que apontem para a participação do réu no evento delituoso, razão pela qual entende que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requer o reexame do cálculo dosimétrico para o fim de decote da circunstância “culpabilidade”, reduzindo-se a pena-base.

Com efeito, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nessa linha de ideias, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse jaez, a reforma pretendida com a apelação interposta com base no artigo 593, III, “d”, é decorrente de prova teratológica, evidentemente contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso vertente, a

materialidad
e
dos fatos é incontroversa, sendo devidamente sustentada pelo Boletim Unificado (vol. 01, pp. 11/21), pelas Fotografias tiradas pela Polícia Técnica (vol. 01, pp. 23/33), pelos Termos de Reconhecimento e de Retirada de Cadáver (vol. 01, p. 47), pelo Laudo de Exame Cadavérico (vol. 01, pp. 57/59), pelo Laudo de Exame de Local de Homicídio (vol. 01, pp. 73/101), pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo, Microcomparação Balística e de Percussão (vol. 01, pp. 113/121) pelos laudos médicos (pp. 25/29), bem como pelos elementos indiciários colhidos durante a fase investigativa e as provas produzidas sob o crivo do contraditório durante a instrução processual e em plenário do Júri.

No que se refere à autoria delitiva, por sua vez, verifico que
há
acervo
probatório
nos autos
apontando a autoria por parte do ora apelante e confirmando que foi o mandante da morte da vítima.

Durante a instrução criminal apurou-se que Christian era desafeto de Gabriel, líder do tráfico de drogas na região de Vasco da Gama, em Vila Velha, e, em razão da animosidade, o apelante teria acionado sua rede ligada ao tráfico para executar seu inimigo.

Com efeito, o réu
BRENDO
, prestando depoimento na esfera policial, declarou o seguinte:
“Que perguntado se todas as decisões em relação a organização criminosa, se não eram tomadas pelo GABI, pelo menos tinham que ter o conhecimento e o aval dele, respondeu que sim”
(vol. 01, pp. 147/152).

Outras pessoas também apontaram que GABRIEL exercia o controle da traficância na região, como a testemunha preservada ouvida na fase investigativa (vol. 01, pp. 139/143).

Por sua vez, a testemunha Jordan Salgado Rodrigues foi ouvida ao menos em duas oportunidades, durante investigações e em juízo, e suas declarações foram cruciais para entendimento dos fatos.

Nesse contexto, perante a autoridade policial, declarou que traficava e mantinha negócios com Gabriel. Disse, ainda, que impediu a primeira tentativa de homicídio de Christian e, em razão disso, levou um "esporro" de
GABRIEL
. Confira-se:

“
(...)QUE perguntado ao interrogado se o interrogado guardava arma de fogo para GABI, respondeu que tinha uma arma que ficava com o interrogado para a defesa do interrogado, que era uma pistola 380, PT 58 l-IC Plus, nova, com pente de 20(vinte) munições e que o interrogado devolveu esta arma; QUE o interrogado esclarece que eles queriam esta arma, porque ela era nova, mas eles tinham as armas deles; QUE inclusive o interrogado ganhou um "esporro" porque não deixou a arma para TIQUINHO, quando ele pediu, pois sabia que eles intencionavam matar CHRISTIAN LORRAN DOS SANTOS vulgo CL sendo que o interrogado não deseja que ele morresse, pois conhecia ele desde pequeno; QUE LORRAN só não morreu neste dia, porque o interrogado não deixou a arma, e "pagou de doido" deixando só o carregador;
QUE no mesmo dia TIQUINHO ligou novamente para o interrogado e GABI deu 'esporro" no interrogado pelo viva voz
; (...)
QUE perguntado ao interrogado se conhece a pessoa de GABRIEL ROGÉRIO RANGEL, respondeu que é o GABI, o qual o interrogado mencionou neste interrogado
;”

A intenção anterior de matar a vítima, que não obteve sucesso, foi registrada na interceptação telefônica realizada pela polícia, que capturou o momento em que
GABRIEL
conversa com um dos seus comparsas para executarem Christian, que,
segundo
informações transmitidas
por Denis a Gabriel
, estava em uma casa de shows chamada “Mega Troops”. Vejamos parte da conversa (vol. 01, p. 255):

TRANSCRIÇÃO

GABI: DEIXA EU TE DAR UMA IDEIA AQUI VIADO! NÃO TEM AQUELE BICHO LÁ O CL (LORRAN)?

SAPINHO: QUEM?

GABI: CL SABE QUEM É?

SAPINHO: HARAMM

GABI: ENTÃO VIADO ELE TÁ LÁ NA TROOPS MANÉ! O DENIS LIGOU AQUI E FALOU QUE ELE ESTÁ LÁ VIADO!

SAPINHO: HAMM VÃO PARTIR ENTÃO PARCEIRINHO!

GABI: ENTÃO SE LIGA!

SAPINHO: TO DE CÃO AQUI JÁ SÓ VOU COLOCAR O TÊNIS AQUI ENTÃO VIADO!

GABI: SE LIGA AÍ VIADO! PERA AÊ DEIXA EU TE FALAR AQUI, FAZ O SEGUINTE VIADO! TEM QUE SER UM BAGULHO NA MORAL ENTENDEU?

(...)

SAPINHO: VIADO A MISSÃO VAI SER CUMPRIDA!!!!!

É digno de nota ressaltar que, em juízo, a testemunha Jordan confirmou as declarações prestadas na esfera investigativa, esclarecendo que era gerente do tráfico da associação de Gabriel e que a vítima também chegou a fazer parte do movimento liderado pelo réu. Declarou, também, que, nas conversas que manteve com o réu Édipo, este demonstrava interesse em matar a vítima. (vol. 02, p. 387).

Por sua vez, em plenário do Júri, o policial Leandro Sene Montalvão, que atuou nas interceptações telefônicas da chamada “Operação Gama”, declarou o seguinte, conforme mídia inserida no google drive:

Que participou da Operação Gama. Que ela decorre da investigação de homicídios na região de Vasco da Gama. Que na região havia uma quadrilha bem organizada. Que foi realizada escuta telefônica para investigar os homicídios. A informação era que os mandantes eram do Bairro Vasco da Gama.
Que os crimes estavam ligados ao tráfico de drogas. Que quem liderava o tráfico era Gabriel. (...). Que a vítima era um desafeto do chefe do tráfico.
Que no mês de novembro foi identificado que Denis ligou para Gabriel informando que a vítima estava em uma boate chamada Mega Troops. Que Gabriel começa a ligar para seus comandados para arrecadar armas e irem até a porta da boate para aguardar a vítima e a matassem. Que isso foi alguns meses antes da morte da vítima. Que o crime não foi executado porque alguns policiais tiraram a vítima do local, mas os agentes que tentaram o matar não foram localizados.
Que dias depois a vítima foi até a Delegacia prestar depoimento para falar das suas desavenças com Gabriel. Que a vítima declarou que foi expulsa de Vasco da Gama por Gabriel.
(...).
Que um dia antes da morte da vítima Gabriel organizou junto a Tiquinho e Xande para que eles pegassem armas para matar Lohan. Que as conversas dão a entender que o assunto era sobre a morte da vítima
. (...)

Pelo que se extrai das provas judicializadas, portanto, há elementos circunstanciais que apontam o envolvimento de
GABRIEL
na morte da vítima na condição de mandante.

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Ora,
“
a
soberania do júri é exercida, em especial, na votação dos quesitos, momento em que se deve garantir aos jurados a plena liberdade de julgamento e o afastamento de qualquer tipo de interferência externa, para preservação da imparcialidade do juízo natural”.
(STJ, AREsp 1.883.043-DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. Acd. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, por maioria, julgado em 15/3/2022).

Destarte, os jurados decidiram com base no sistema da íntima convicção, de modo que, em contato com os documentos que receberam e diante dos depoimentos colhidos em Plenário, formaram seu veredicto no sentido de condenar o apelante pelo crime que lhe foi imputado.

Digno de nota registrar que é autorizado que os jurados se alicercem em qualquer prova dos autos, inclusive inquisitorial, não sendo cabível averiguar se tal elemento probatório é, ou não, idôneo. É suficiente, portanto, que o Conselho de Sentença, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em alguma prova existente.

Em conclusão, havendo efetivamente, nos autos, provas que têm o condão de confirmar a tese do órgão acusatório, não há que se falar em condenação manifestamente contrária aos autos.

Subsidiariamente, requer a defesa o redimensionamento da pena-base, mediante o decote do vetor “culpabilidade”, aduzindo que não foi apresentada fundamentação idônea para a exasperação.

Em detida análise da sentença, verifica-se que o Juiz Presidente do Júri reputou a culpabilidade do réu com grau intenso em razão de ter planejado a ação contra a vítima.

Nesse sentido, o prévio planejamento da ação, que, pelo que se extrai dos autos, iniciou-se meses antes do êxito do crime, é circunstância idônea para configurar maior reprovabilidade da conduta e, desse modo, justificar a exasperação da pena-base (Sobre o tema: TJES; RevCr 0009247-74.2021.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desig. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/08/2021; DJES 17/09/2021)

No caso em apreço, portanto, a fundamentação apresentada pelo juízo sentenciante mostrou-se idônea e condizente com as especificidades do caso concreto, apontando elementos que não são inerentes ao tipo penal e, portanto, permitem a avaliação negativa do vetor acima apontado.

2. DOS RECURSOS DOS RÉUS ÉDIPO, IGOR, BRENDO E MARCELO

Os apelantes
EDIPO,
IGOR,
BRENDO E MARCELO
apresentaram razões recursais (vol. 05, pp. 79/93) manifestando irresignação com a dosimetria da pena, pugnando que a pena-base seja fixada próxima ao mínimo legal, além de requererem a redução em maior proporção das penas dos réus BRENDO e MARCELO, em razão de sua participação de menor importância.

Nesse contexto, a alegação da defesa técnica não se direciona à justiça da condenação, que encontra amparo na prova judicializada (interceptações telefônicas e depoimento de testemunhas, com destaque para o policial Leandro e a testemunha Jordan), mas sim a respeito do erro/injustiça na aplicação da pena.

Desse modo, com fulcro no artigo 593, III, "c", e § 2º, do Código de Processo Penal, caso seja acolhida a tese defensiva, caberá a este Tribunal proceder à retificação da pena.

Ressalte-se que o juízo
a quo
fixou a mesma pena-base para todos os apelantes, qual seja, 15 (quinze) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, os antecedentes e os motivos do crime em relação aos réus ÉDIPO e MARCELO, enquanto considerou desfavoráveis a culpabilidade, a conduta social e os motivos no tocante ao réu IGOR.

Por se tratar de recurso exclusivo da defesa, no entanto, inviável a correção da apontada inconformidade. Até mesmo em razão disso é que, apesar de a fundamentação da conduta social de Igor ser inidônea (posto que ação penal transitada em julgado por fato posterior não afere a conduta social do agente), verifica-se que, para fins de cálculo dosimétrico, apenas dois vetores foram considerados para majorar a sua pena.

Nesse diapasão, por se tratar de vetor que é comum a todos os apelantes, verifico que a
culpabilidade
, cuja avaliação negativa decorreu do prévio planejamento do crime, é idônea para fins de exasperação. Nesse ponto, me reporto àquilo que já havia consignado em relação ao réu Gabriel.

Em relação aos
motivos
do crime, circunstância que também é comum a todos os apelantes, a morte planejada no contexto da guerra do tráfico de drogas revela motivação torpe hábil a promover o redimensionamento da pena-base e, tendo em vista que foi utilizada outra circunstância para qualificar o crime (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), é possível utilizar a referida circunstância na primeira fase dosimétrica.

Considerando, portanto, a fundamentada existência de duas vetoriais desfavoráveis, e tendo em vista as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para o delito de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, não se revela desproporcional, diante do livre convencimento motivado do juiz, a exasperação da pena corpórea em três anos.

Por derradeiro, a causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância foi devidamente apreciada e reconhecida em favor de BRENDO e MARCELO, resultando em uma reprimenda condizente ao seu envolvimento no delito – que não foi insignificante, haja vista que as provas constantes dos autos denotam que emprestaram as armas de fogo para os demais réus sabendo da intenção de ceifar a vida da vítima. A fração utilizada para redução, desse modo, consagrou-se proporcional.

3. DELIBERAÇÕES FINAIS

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.